Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740216-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS AGRAVADO: 51.913.041 DANILO MAIA DUARTE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B e C de Águas Claras contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado. A agravante alega que o agravado não é proprietário ou possuidor dos direitos da loja objeto de notificação (para desobstruir vaga de estacionamento do Edifício ONIX MULT CENTER, sob pena de multa), mas provavelmente locatário, o que afasta a sua legitimidade para propor demanda contra o condomínio e a associação. Requer a reforma da decisão agravada, confirmando a ilegitimidade ativa do agravado e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC de seu cabimento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa. Por sua vez, a taxatividade mitigada que autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, não é esse o caso dos autos, pois, em sendo eventualmente reconhecida a ilegitimidade ativa em grau de apelação, o processo será extinto, não havendo, portanto, que se falar em risco de inutilidade do provimento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada em casos excepcionais. 2. O STJ admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, para fins de admissão de agravo de instrumento, desde que a parte recorrente demonstre urgência tal que não seja possível questionar em sede de apelação, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (Acórdão 1870738, 0749039-50.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator